Tribunal: STF
Processo: PSV 46
Classe: PSV
Data de julgamento: 2009-08-31
Data de publicação: 2009-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
1. Trata-se de pedido de edição de súmula vinculante formulado por David Antonio de Castro Júnior, em matéria de apuração do teto salarial no Serviço Público. 
2. Cabe a esta Comissão de Jurisprudência, nos termos do art. 1º da Resolução STF 388, de 05.12.2008, verificar a adequação formal da presente proposta de edição de súmula vinculante. 
Verifica-se, inicialmente, que a petição inicial não foi subscrita por profissional da Advocacia legalmente habilitado, faltando ao peticionário, portanto, capacidade para postular perante esta Suprema Corte por seu próprio nome. 
Além disso, o proponente não possui legitimidade ativa ad causam, uma vez que, conforme dispõem o art. 103-A, § 2º, da Constituição Federal, e o art. 3º da Lei 11.417/2006, somente estão autorizadas a requerer a edição de novas súmulas vinculantes as autoridades e entidades legitimadas a ajuizar ações diretas de inconstitucionalidade (art. 103 da Constituição), bem como o Defensor Público-Geral da União, os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os Tribunais Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais, os Tribunais Militares e os Municípios, nos processos em que sejam parte (art. 3º, VI e XI, da Lei 11.417/2006). 
3. Ante o exposto, por não ter sido satisfeito requisito formal indispensável para sua regular tramitação, manifesta-se esta Comissão de Jurisprudência pelo imediato arquivamento da presente proposta de edição de súmula vinculante. 
À Secretaria, para que encaminhe estes autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal. 
Publique-se. 
Brasília, 31 de agosto de 2009. 
Ministra Ellen Gracie – Presidente 
Ministro Joaquim Barbosa 
Ministro Ricardo Lewandowski